Tribunal: CARF
Processo: 10480.734455/2012-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.734455/2012-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.048 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
CARLOS ANDRÉ FERREIRA MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
EMENTA
DEDUÇÃO. CUSTEIO DE PLANO DE SAÚDE COMPLEMENTAR.
REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS.
APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO EMITIDA PELA
OPERADORA DO PLANO. INSUFICIÊNCIA.
A singela apresentação da carteira de identificação emitida pela operadora do
plano de saúde complementar é insuficiente para restabelecimento da dedução
pleiteada, na medida em que ela não informa valores pagos, alocação aos
beneficiários nem eventuais reembolsos efetuados, todos dados essenciais ao
cálculo da quantia dedutível no cálculo do IRPF.
DESPESAS PAGAS À ENTIDADE DE ACOLHIMENTO GERIÁTRICO.
PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE CLASSIFICA COMO HOSPITAL NEM
ANÁLOGO LEGAL. INDEDUTIBILIDADE.
O custeio de internação em casa ou espaço geriátrico é indedutível no cálculo
do IRPF, se a pessoa jurídica prestadora dos serviços não se caracterizar como
hospital, centro de saúde nem entidade legalmente análoga, isto é, cuja atuação
seja supervisionada diretamente por médicos e que submeta-se à regulação e à
fiscalização típicas desse tipo de atividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.734455/2012-72
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.048 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734455/2012-72

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento de fl.
08, em 15/10/2012, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-
calendário 2009, onde foi considerada indevida a dedução de R$ 25.232,50, a título de
despesas médicas.
Cientificado do lançamento em 25/10/2012 (fl. 27), o contribuinte apresentou, em
23/11/2012, a impugnação de fls. 02 a 06, alegando em suma, que:
1 - apresentou documento oficial relativo às despesas com o espaço geriátrico que é bem
específico quanto ao valor efetivamente recolhido e quanto ao titular das despesas;
2 - o §2o do art. 19 da lei 3.470/58, alterado pela MP 2.158/35 estabelece que não enseja
a aplicação da multa de ofício o desatendimento a intimação para apresentar
documentos, cuja guarda não esteja sob a responsabilidade do sujeito passivo, bem
assim a impossibilidade material de seu cumprimento;
3 - alertou à fiscalização que a falta do comprovante relativo ao plano de saúde devia-se
à recusa do referido plano em fornecer a informação em seu favor;
4 - entende despropositado que venha a ser penalizado se efetuou todas as despesas
apresentadas, oferecendo provas dessa realidade.
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235/72 e suas alterações posteriores. Portanto, dela se toma conhecimento.
Dos autos, verifica-se que a fiscalização glosou as despesas relativas ao plano de saúde
por não restar demonstrado quem são os beneficiários. Também considerou indevida a
despesa com o espaço geriátrico em razão de não restar comprovado que o mesmo seja
qualificado como um hospital.
As deduções de despesas médicas encontram previsão legal no art. 8o, inciso II, alínea
“a” e §2o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que assim dispõe:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
§2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.048 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734455/2012-72

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Conforme se depreende do dispositivo acima, o contribuinte pode deduzir da base de
cálculo do imposto as despesas médicas efetivamente realizadas, sendo que cabe a ele
provar que realmente efetuou o pagamento no valor declarado, bem como, comprovar
que o serviço foi prestado a ele ou a um de seus dependentes.
Necessária se faz a indicação do nome daquele a quem os serviços foram prestados,
porque o contribuinte pode ter arcado com o tratamento de terceiros.
O Código de Processo Civil estabelece como regra que o ônus da prova recai sobre
aquele quem alega (art. 333) e o Decreto 70.235/72 dispõe que a impugnação deverá ser
instruída com documentos em que se fundamentar.
Assim, cabe ao contribuinte a prova, como apropriadamente esclarece Antonio da Silva
Cabral in Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, 298:
“Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se freqüentemente: 'a quem alega alguma
coisa, compete prová-la'. (...)
Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre omissão de
rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações que importem
redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário competem ao
contribuinte (...).”
Enfatize-se, as deduções de despesas médicas admitidas em lei são relativas aos
pagamentos especificados e comprovados, conforme § 2°, inciso III, do artigo 8° da
Lei no 9.250/1995.
São vários os Acórdão s do Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais nesse
sentido:
IRPF - DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS - Nos termos do art. 8o, § 2o, inc. III da Lei
no 9.250/95, somente podem ser deduzidas as despesas médicas comprovadas por meio
de recibo que preencha os requisitos da lei (com indicação do nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de
Contribuintes - CGC de quem os recebeu). Quando o documento apresentado pelo
contribuinte não preenche tais requisitos e também não é feita a comprovação do
pagamento por qualquer outro meio de prova, deve prevalecer a glosa da referida
despesa. (Ac. 106-16.880, sessão de 25/4/2008).
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução de
despesas médicas, quando impugnadas pelo Fisco, depende da comprovação do efetivo
pagamento e/ou da prestação dos serviços.(Acórdão 104-22781, Sessão de 18/10/2007)
DESPESAS MÉDICAS - GLOSA - Tendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de
despesas médicas por não comprovação dos gastos, não há justificativa para seu
restabelecimento sem confirmação do efetivo desembolso e da prestação do serviço.
(Acórdão 102-48922, Sessão de 25/01/2008)
Quanto à glosa dos valores pagos ao plano de saúde, verifica-se que o impugnante
poderia ter juntado aos autos os comprovantes mensais de pagamento ou o contrato
firmado com o prestador de serviços onde fosse possível demonstrar qual o valor pago a
esse título e quem são os beneficiários do serviço prestado. Contudo, nada nesse sentido
foi apresentado.
Assim, sem prova do efetivo pagamento, bem como, sem a demonstração dos
beneficiários dos serviços prestados pelo plano de saúde, há que se manter a glosa
efetuada pela fiscalização.
Quanto à glosa da dedução relativa ao Espaço Geriátrico N. S. da Conceição, é clara a
disposição do §4o do art. 80 do decreto 3.000/99:
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.048 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734455/2012-72

§4o - As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
Em que pese as alegações do impugnante, o fato é que não consta dos autos nenhum
documento capaz de qualificar o estabelecimento em questão como hospital.
A certidão narrativa à fl. 37 identifica a empresa como prestadora de serviços de
atendimento a idosos cuja atividade específica é um consultório de fisioterapia e
reabilitação, porém, em nenhum momento, qualifica-a como um hospital.
Conforme consta dos sistemas da RFB (fl. 31) o CNAE da empresa é identificado como
"Outros alojamentos não especificados anteriormente", também não fazendo referência
à atividade de hospital.
A legislação regente da matéria assim exige e, por conseguinte, deve ser fielmente
observada pela autoridade fiscal, cuja atividade administrativa é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional, a teor do disposto no art. 142, parágrafo único,
do Código Tributário Nacional.
Quanto à citação ao §2o do art. 19, da lei 3.470/58, vale lembrar ao impugnante que a
citada norma legal refere-se às penalidades previstas nos §§ 2o e 5o, do art, 44 da lei
9.430.
Verifica-se dos autos que nenhuma dessas penalidades foi aplicada pela fiscalização na
notificação de lançamento ora guerreada.
Isto posto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário constituído.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Somente são passíveis de dedução as despesas médicas efetivamente comprovadas e
pagas no curso do ano-calendário a que se refere a declaração de ajuste anual.
ESTABELECIMENTO PARA TRATAMENTO GERIÁTRICO.
Somente são dedutíveis tais despesas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/07/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 11/08/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas com plano de saúde, pois houve prestação dos serviços
e seu efetivo pagamento; e
b) as despesas médicas com plano de saúde foram efetivamente pagas, conforme
documentos juntados aos autos.
É o relatório.

Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.048 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734455/2012-72

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
As questões de fundo devolvidas ao conhecimento deste Colegiado consistem em
decidir-se se:
a) É possível reconhecer despesas de custeio de plano de saúde complementar,
com base nas informações contidas nas carteiras de identificação emitidas pela
respectiva operadora, na hipótese desta não ter apresentado ao sujeito passivo
os documentos adequados; e
b) Serviços prestados por empresa de acolhimento e de tratamento de idosos são
despesas médicas dedutíveis, segundo a legislação de regência.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere
e não se pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em
relação à apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da
Fiscalização da Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao
fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação
de elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da
prestação do serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a
transferência efetiva dos valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro
para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em cumprimento
de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal
necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do
profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se complementam
na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua convicção. É
certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.048 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734455/2012-72

plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.048 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734455/2012-72

d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos
que o sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em
contrário produzida pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e
antecedentes que o sustentem adequadamente: se houvesse tido, os teria
explicitado”
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não
poderão ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera
administrativa (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea
"a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.048 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734455/2012-72

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo,
na falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em
nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil
da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo
médico e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou
mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico
só poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.048 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734455/2012-72

primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero
do
processo:10510.007814/2008-34
Turma:Terceira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Tue Sep 22 00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20
00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2004 PAF. JULGAMENTO DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Se
o
fundamento da decisão recorrida para a manutenção da glosa de dedução
indevida de IRRF é diverso do fundamento do lançamento, há de se restabelecer
a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2005 Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para
a manutenção da glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à
autoridade julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se
cancelar a autuação quando a decisão recorrida aponta fundamentos diversos
daqueles da autuação para manter a exigência, sob pena de violação ao princípio
da ampla defesa e do contraditório.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.048 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734455/2012-72

Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF) Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando
comprovado o imposto de renda retido na fonte, cabe computa-lo no
lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO. ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a
INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO.
ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível à autoridade julgadora de primeira
instância alterar o fundamento do lançamento, adotando-se um novo critério,
diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto de infração. Referida
alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado pelo artigo 146
do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2006 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser
restabelecidas as despesas devidamente comprovadas, através de documentação
idônea, que faz prova da efetividade dos serviços contratados e dos respectivos
beneficiários dos serviços contratados. Vedada a inovação da fundamentação
por oposição de motivo não constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10
00:00:00 UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA — IRPF Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.048 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734455/2012-72

ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos médicos,
corroborados por Declarações dos prestadores de serviços, sem que haja
qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade
de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de
comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado
Numero da decisão:9202-000.814 Numero do processo:10850.000104/2008-
22 Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Thu Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25
00:00:00 UTC 2017 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
- IRPF Exercício: 2002 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS.
IDONEIDADE DE RECIBOS CORROBORADOS POR LAUDOS, FICHAS E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos médicos, corroborados por
Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer indício de falsidade
ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos documentos
declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a efetividade e
os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da
decisão:2202-004.319
Numero
do
processo:10980.720179/2009-29
Turma:Segunda Turma Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da
publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO
SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício: 2006 DEDUÇÃO.
DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, efetuadas
pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS
MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por
profissionais habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para
fins de comprovar a dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o
pagamento. Não obstante, em havendo indícios que desabonem a presunção de
idoneidade desses documentos, a autoridade fiscal tem o poderdever de exigir
outras formas de comprovação a fim de comprovar por provas ou mesmo por
conjunto de indícios veementes que afastem a regra geral de aptidão dos recibos
para fins de dedução. Na falta dessas provas ou indícios veementes os recibos
permanecem como documentos hábeis e idôneos. Todavia, não são hábeis a
justificar a dedução documentos que não contenham os requisitos intrínsecos a
qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem recebeu, o quanto
foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-
10 Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a
SEÇÃO Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.048 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734455/2012-72

19 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2005 IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. A apresentação de recibos idôneos fornecidos por profissionais de
saúde, contendo os elementos necessários à identificação de quem recebeu o
pagamento, constituem documentos hábeis a comprovar a realização das
despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda.
Numero
do
processo:13830.720850/2016-72
Turma:Primeira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão:Mon Jan 29 00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23
00:00:00 UTC 2018 Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
-
IRPF Ano-calendário: 2013 DESPESAS MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS
QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS COMPROVANTES. Notas
fiscais de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito
de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação
dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar
sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas
médicas incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas
fiscais com identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado.
Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário CASO
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-005.048 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734455/2012-72

Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).
Sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
na hipótese de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de
que a rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada.
Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente
ou próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve ser
feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e
datas de pagamento (argumentação sintética).
No caso em exame, a carteira de identificação emitida pela operadora do plano de
saúde complementar é insuficiente para reconhecimento das respectivas despesas, na medida em
que faltam-lhe dados essenciais, como a comprovação dos valores efetivamente desembolsados e
de eventuais valores reembolsados.
Sem tais dados, é impossível comprovar e calcular o valor a que o sujeito passivo
teria a deduzir do cálculo do IRPF.
Se a operadora do plano de saúde falhou em seus deveres contratuais,
consumeristas e regulatórios, de modo a prejudicar o sujeito passivo, tais questões devem ser
resolvidas a tempo e modo próprios perante as autoridades competentes.
Em relação às despesas médicas destinadas ao custeio de vários serviços prestados
à dependente do sujeito passivo, a legislação de regência somente permite a respectiva dedução
se eles forem executados por algumas espécies de profissionais da saúde (médicos, dentistas,
fisioterapeutas e psicólogos, por exemplo), ou, se por pessoa jurídica, por entidade cujas
atividades sejam supervisionadas diretamente por médicos e que sejam reguladas como
empreendimentos na área de saúde.
De fato, a legislação de regência não é ampla, de modo a permitir a dedução
de quaisquer serviços de saúde, independentemente da classificação jurídica do prestador.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-005.048 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734455/2012-72

Conquanto o espaço geriátrico contratado pelo sujeito passivo amalgame algumas
atividades de saúde próprias de profissão regulamentada (atendimento médico, acompanhamento
de enfermagem e terapia), a pessoa jurídica prestadora dos serviços não é um hospital, centro
médico com internação, clínica médica com internação, centro de medicina com internação, nem
casa de saúde com internação.
Segundo se lê no acórdão-recorrido, o prestador de serviços é formalmente uma
clínica fisioterápica. Nesse contexto, eventuais tratamento fisioterápicos, prestados por
profissionais qualificados, seriam potencialmente dedutíveis. Porém, os serviços prestados no
caso concreto são diversos, de modo a percorrer desde a permanência da dependente (o que
chamaram de “aluguel”) até atos médicos privativos.
Essa dissonância entre a pessoa jurídica e o conceito de entidade médica, para fins
de dedução do IRPF, impede o restabelecimento do direito pleiteado.
A propósito, confira-se o seguinte precedente:
Numero do processo: 12448.726301/2017-43
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Dec 17 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Jan 22 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015 IRPF. DESPESAS MÉDICAS. INTERNAÇÃO EM CASA
GERIÁTRICA. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE HOSPITAL E/OU
DE ESTABELECIMENTO HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS PARA DEDUTIBILIDADE. Podem ser deduzidos na
declaração de ajuste anual do imposto de renda os pagamentos realizados a título de
despesas médicas efetuadas pelo contribuinte e seus dependentes se restar comprovado
que os pagamentos efetuados atendem os requisitos legais para dedutibilidade dos
valores pagos. A despesa de internação em clínica geriátrica só poderá ser deduzida se o
referido estabelecimento for qualificado como hospital ou se enquadrar como
estabelecimento hospitalar.
Numero da decisão: 2003-000.425
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. (documento
assinado digitalmente) Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente (documento
assinado digitalmente) Wilderson Botto – Relator Participaram do presente julgamento
os Conselheiros: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente), Gabriel Tinoco
Palatinic e Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima.
Nome do relator: WILDERSON BOTTO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-005.048 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.734455/2012-72

Fl. 141
DF CARF MF
Original